Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-32.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-32.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIA DO CARMO COUTO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
MUNICÍPIO DE CAETITÉ.
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais do décimo terceiro salário e do terço de férias, ambos com base na remuneração integral, respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias dos servidores públicos municipais deve incluir todas as verbas de natureza remuneratória e permanente ou apenas o vencimento básico.

III. Razões de decidir

3. As três servidoras encontram-se na mesma situação jurídica, postulando o pagamento de verbas remuneratórias fundamentadas na mesma base legal e fática, razão pela qual admite-se o litisconsórcio ativo. Eventuais diferenças individuais podem ser consideradas na fase de liquidação de sentença.

4. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso VIII, assegurou aos trabalhadores o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral, estendendo tal direito aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º. A Lei Orgânica do Município de Caetité alinha-se ao preceito constitucional.

5. A remuneração integral compreende o vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, excluindo-se as verbas de natureza indenizatória ou eventual, sendo que as parcelas como adicional por tempo de serviço e gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional possuem natureza remuneratória e caráter permanente.

6. Conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça da Bahia no incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 8032693-85.2020.8.05.0000, é inconstitucional a norma municipal que restringe a base de cálculo de direitos trabalhistas com amparo constitucional, como o décimo terceiro salário e o adicional de férias.

7. Independente de lei municipal mais restritiva, a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias dos servidores públicos municipais deve incluir todas as verbas de natureza remuneratória e permanente, em observância ao comando constitucional que determina o pagamento com base na remuneração integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 113 e 1.012; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8032693-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Tribunal Pleno, j. 27/10/2021; TJ-BA, Apelação nº 8002514-26.2021.8.05.0036, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 28/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002436-32.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada MARIA LUCIA DO CARMO COUTO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08